Tribunal: TCU
Processo: 008.132/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9553/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.132/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonia Aparecida Candido Amaral (XXX.870.998-XX); Edna Maria Oliveira (XXX.221.223-XX); Eva dos Santos Silva (XXX.597.457-XX); Francisca Cabral da Silva (XXX.346.777-XX); Lourdes Maria Magalhaes Pessoa (XXX.256.383-XX); Maria Aparecida Dockus Soares (XXX.577.308-XX); Maria Lucia Dantas (XXX.129.277-XX); Mariana Labanca de Araujo (XXX.680.276-XX); Wilma de Souza Guimaraes (XXX.837.086-XX); Zelia Rodrigues de Lima (XXX.118.474-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.